Tribunal: TJPA
Processo: 0802385-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802385-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUISA MONTEIRO TEIXEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: CLAUDIO PATRICK LOPES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0802385-47.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: MARIA LUISA MONTEIRO TEIXEIRA RIBEIRO

ADVOGADOS: VICTORIA SOPHIA AUGUSTO MARTINS e DANIEL PETROLA SABOYA

AGRAVADO: CLAUDIO PATRICK LOPES RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por MARIA LUISA MONTEIRO TEIXEIRA RIBEIRO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual se buscava a concessão de tutela de urgência para processamento imediato da arguição de falsidade de documento (atestado médico) que teria motivado o adiamento de audiência de conciliação nos autos da ação revisional de alimentos movida contra CLAUDIO PATRICK LOPES RIBEIRO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir: (i) se estão presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência, notadamente quanto ao processamento imediato da arguição de falsidade documental como questão incidental; e (ii) se há elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática que indeferiu tal pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao devido processo legal, não havendo demonstração de probabilidade do direito nem de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exigido pelos arts. 300 e 296 do CPC.

4.

A arguição de falsidade documental deve observar o procedimento previsto nos arts. 430 e 432 do CPC, o qual exige, como regra, a abertura do contraditório, não sendo possível seu processamento imediato sem análise aprofundada.

5.

Não há nos autos elementos suficientes para concluir, em sede de cognição sumária, pela falsidade do atestado médico que ensejou a remarcação da audiência, especialmente considerando que houve anuência expressa da própria agravante no termo da audiência, circunstância que enfraquece a tese de má-fé processual da parte contrária.

6.

A análise da falsidade documental, bem como eventual configuração de litigância de má-fé, demanda instrução probatória adequada e respeito ao contraditório, não sendo cabível o reconhecimento antecipado desses elementos no âmbito de decisão interlocutória que, corretamente, preservou o regular desenvolvimento do processo na origem.

7.

Os argumentos reiterados no Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática, devendo, portanto, ser mantida em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da falsidade documental deve seguir o devido processo legal, com observância ao contraditório, não sendo cabível o deferimento de tutela de urgência para processamento imediato da arguição sem demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

2.

A mera alegação de má-fé ou falsidade documental, desacompanhada de elementos robustos, não autoriza, por si só, a antecipação dos efeitos da tutela para reconhecimento imediato da litigância de má-fé.

3.

A remarcação de audiência consensuada entre as partes afasta, em princípio, a configuração de prejuízo imediato que justifique a intervenção do juízo recursal em sede de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 300, 430 e 432.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 28/06/2021; STJ, AgInt no REsp 2095900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11/12/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802385-47.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: MARIA LUISA MONTEIRO TEIXEIRA RIBEIRO

ADVOGADOS: VICTORIA SOPHIA AUGUSTO MARTINS e DANIEL PETROLA SABOYA

AGRAVADO: CLAUDIO PATRICK LOPES RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARIA LUISA MONTEIRO TEIXEIRA RIBEIRO
, em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID 24999160), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, observa-se que a agravante chamou o feito à ordem com o intuito de reconhecer ato ilícito e condenas o requerido em litigância de má-fé, diante da alegação de fraude na apresentação de atestado médico que adiou a audiência de conciliação em primeiro grau. Ante este cenário, embora relevantes as alegações da agravante, por ora, não se verifica a probabilidade do direito alegado. A documentação acostada na exordial não fornece a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida, pelo menos num exame perfunctório e parcial, tendo em vista que a demanda ainda se encontra em fase inicial e por se tratar de alegação de litigância de má-fé. Ainda, os argumentos apresentados nas razões do recurso e os elementos dos autos não são suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada, sendo necessário oportunizar o contraditório.

Ademais, agiu corretamente o juízo de origem, uma vez que a audiência de conciliação foi remarcada com a anuência das partes para o dia 07/04/2025. Sendo assim, em tais termos, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada pretendido pela agravante, sem prejuízo de que tal consideração possa ser objeto de reanálise em momento posterior, conforme dicção do art. 296 do Código de Processo Civil.
”.

Inconformado com a decisão, reitera o agravante, em suas razões, as alegações contidas na inicial do seu Agravo de Instrumento, defendendo a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos de origem, razão pela qual pleiteia que:

“
a) Seja reconsiderada a decisão monocrática do Excelentíssimo Desembargador Relator, evitando-se maiores percalços processuais;

b) Caso o pedido anterior não seja acatado, que SEJA O PRESENTE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA DO EMINENTE RELATOR, de forma que que a arguição de falsidade nos moldes do art. 430, seja processada e analisada como questão incidental, por não haver qualquer requerimento ou intimação para que seja decidida como questão principal, sendo determinada desde já a oitiva da parte contrária, nos termos do art. 432, CPC.

c) Na forma do art. 1.021 do CPC/2015, que a agravada seja devidamente intimada para manifestar-se sobre o que aqui é arguido no prazo de 15 (quinze) dias;

d) Requer que o presente recurso seja apreciado por órgão colegiado, na forma do art. 1.021, § 2º do CPC/2015.
”.

É o sucinto relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não provimento do Agravo interposto.

Justifico.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto específico relacionado ao seu relatório:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUISA MONTEIRO TEIXEIRA RIBEIRO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da ação revisional de alimentos c/c pedido liminar, (processo nº 0863286-82.2024.8.14.0301) – indeferiu pedido de perícia grafotécnica, nos seguintes termos:

“Assim, diante do exposto e considerando que é dever do juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art.139 V do CPC), além do que nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação (art.694 do CPC), mantenho a realização da audiência de conciliação, a qual restando infrutífera será dada a oportunidade do requerido contestar o pedido da exordial e se manifestar sobre a petição de ID134907584.”.

Em suas razões (PJe ID nº 24772193), defende que a referida decisão é contraditória e carece de fundamentação. Nesse sentido, aduz que “o procedimento esperado, é que ao juízo em exercício decida a questão de forma incidental ou então, intime as partes para que seja convencionado se irá ser decidido como questão incidental ou então questão principal. Dessa forma, o juízo em exercício, com todo o respeito, não apreciou corretamente a arguição prevista no art. 430, CPC. O procedimento do art. 430, CPC, via de regra, é de se analisar a questão de forma incidental. Se houver requerimento das partes, daí o juízo poderá se valer do ato discricionário para decidir antes ou na sentença.”.

Com força nessas considerações, requereu:

“a) No mérito, que seja totalmente provido o recurso para que seja reformada a decisão de id nº 134950978, para que a arguição de falsidade nos moldes do art. 430, seja processada e analisada como questão incidental, por não haver qualquer requerimento ou intimação para que seja decidida como questão principal, sendo determinada desde já a oitiva da parte contrária, nos termos do art. 432, CPC. b) Requer que seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória do Juízo a quo, concedendo a tutela de urgência pleiteada; c) Requer a intimação da parte agravada, para oferecer contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.”.

Pois bem.

No
mérito
do Agravo de Instrumento, após constatar os requisitos de admissibilidade do recurso, salientei que, com
o intuito de reconhecer ato ilícito e condenas o requerido em litigância de má-fé, diante da alegação de fraude na apresentação de atestado médico que adiou a audiência de conciliação em primeiro grau, constatei que a documentação acostada na exordial não forneceu segurança necessária para o deferimento da tutela, sendo necessário oportunizar o contraditório. Como bem explanado pelo Juízo de origem:

“A requerente pediu o cancelamento da audiência de conciliação marcada para o dia 07/04/2025, alegando que a remarcação da audiência do dia 29/11/2024 se fundamentou em documento falso. Ocorre que este juízo não pode liminarmente considerar o documento falso e condenar o réu a litigância de má-fé visto que é necessário respeitar o devido processo legal (art.430 e seguintes CPC). Ademais, conforme constou no termo de ID132688523, a parte autora anuiu com o pedido de remarcação formulado pelo réu e por isso o ato foi redesignado.”

Nessa senda, a despeito das relevantes alegações da agravante, por hora, não se verificou a probabilidade do direito alegado, assim como o perigo da demora, requisitos essenciais para o deferimento da tutela pleiteada. Ora, não é possível que o Juízo de origem, sem respeitar o devido processo legal, condenar o requerido a litigância de má-fé.

Partindo dessa premissa,
concluo pelo acerto da decisão agravada, uma vez que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela pretendida.

Reforçando o exposto, reproduzo, aqui, fragmento da decisão ora agravada, no ponto de interesse:

“
Rememoro que o agravante alegou a impenhorabilidade do seu crédito constante em RPV oriundo de licença prêmio não gozada convertida em pecúnia, sob o argumento de se tratar de crédito de natureza alimentar.

Como dito alhures, o art. 833 do Código de Processo Civil/15 dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade, tendo o legislador sido expresso ao dispor sobre esse rol, o qual, a meu ver, é absoluto e não admite interpretação extensiva.

Assim, entendo que qualquer saldo em conta corrente proveniente de "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º", se mostram totalmente impenhoráveis, sendo impossível a penhora mesmo que parcial de saldo acumulado.

Entretanto, no presente caso, verifico que a penhora recaiu sobre crédito de RPV do executado nos autos do processo nº 001075-53.2017.4.01.3900, o qual não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, tem natureza indenizatória e não alimentar.

Como cediço, o executado é servidor público federal aposentado e, na espécie, é incontroverso nos autos que o crédito da RPV do executado tem origem em licença prêmio não gozada convertida em pecúnia. (...)

No mesmo sentido, ratificando a natureza indenizatória da aludida verba, versa a Súmula 136 do c. STJ: “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”.

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações, nos termos art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025